Tribunal: CARF
Processo: 11330.001033/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001033/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
EDITORA DOS ESPORTES SRA XXI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou
elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 46/52) interposto contra decisão no acórdão da
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro I (RJ) de
fls. 39/44, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI
– Auto de Infração – DEBCAD no 37.102.711-0, lavrado em 30/5/2007, no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001033/2007-36
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001033/2007-36

11.951,21 (fls. 2/8), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória –
CFL 38, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e Indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 11.951,21
ONZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 41):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, no montante
de R$ 11.951,21, consolidado em 30/05/2007.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), o presente AI foi emitido em
substituição ao AI DEBCAD 37.030.986-3, que foi declarado nulo pelo Serviço de
Contencioso Administrativo por erro de capitulação legal. A empresa foi notificada em
22/05/2007 para apresentar o Livro Diário do exercício 2005, no dia 25/05/2007, sendo
que nesta data foi emitida nova notificação com prazo até 30/05/2007.
2.1. Como a empresa deixou de apresentar a fiscalização o Livro Diário solicitado,
infringiu o artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/1991, combinado com os artigos 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
3. Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 7), não ficaram configuradas
as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, e nem a atenuante prevista no artigo
291 do mesmo regulamento.
3.1. Ainda segundo o referido relatório a multa aplicada, foi apurada conforme previsto
nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/ 1991, e artigos 283, inciso II, alínea “j”, e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/ 1999,
atualizada pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, conforme Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls. 07).
4. A ação fiscal e a autuação foram regularmente precedidas de Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF n° 09402l40D00, fls. 08.
Da Impugnação
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001033/2007-36

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 30/5/2007 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 25/6/2007 (fls. 16/21), com os seguintes argumentos, consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 41/42):
DA IMPUGNAÇÃO
5. A interessada manifestou-se alegando em síntese que:
5.1. foi aplicada a multa prevista no inciso II, “j” do artigo 283 do Decreto no
3.048/1999. Acontece que o Decreto n° 3.048/1999, como qualquer outra norma dessa
natureza, não pode criar obrigações por força própria, nem tampouco impor a pena de
multa;
5.2. no Direito Brasileiro as obrigações só podem ser instituídas através de lei sob pena
de infringência de princípio basilar da Legalidade previsto no art. 5°, II, da Carta Magna
e do que dispõe o artigo 37, caput da Constituição Federal;
5.3. sendo assim resta patente que a cobrança de pena de multa, não prevista em lei, tal
como perpetrada no auto de Infração ora impugnado eiva por inconstitucionalidade;
5.4. configura-se patente o abuso de autoridade por parte da Administração Pública,
extrapolando o poder de polícia e o princípio da razoabilidade, que visa restringir
práticas abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos
fundamentais;
5.5. com base nas considerações expostas, espera a impugnante seja, no mérito, julgada
inteiramente procedente a presente impugnação, cancelando-se a exigência fiscal objeto
do presente Auto de Infração, por ser medida de justiça.
Da Decisão da DRJ

A 10a Turma da DRJ/BSB em sessão de 12 de dezembro de 2007, no acórdão no
12-17.428 (fls. 39/44), julgou o lançamento procedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fl. 39):
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/05/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nos referidos diplomas legais.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 31/1/2008 (AR de fl.
45) e interpôs recurso voluntário em 27/2/2008 (fls. 46/52), com os mesmos argumentos da
impugnação, alegando em síntese, o que segue:
(...)
3. DO MÉRITO
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PENALIDADE NÃO FIXADA EM
LEI:
Não merece prosperar a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração ora
recorrido.
(...)
Como antes relatado, foi aplicada contra a Recorrente a multa prevista no inciso II,
alínea "j", do artigo 283 do Decreto n°. 3048/99 e artigo 373.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001033/2007-36

Acontece que o Decreto n° 3.048/99, como qualquer outra norma dessa natureza, não
pode criar obrigações por força própria, nem tampouco impor a pena de multa.
(...)
No Direito Brasileiro as obrigações só podem ser instituídas através de lei, sob pena de
infringência de princípio basilar da Legalidade previsto no artigo 5°, II, da Carla Magna
e do que dispõe o artigo 37, caput da Constituição Federal, in verbis:
(...)
O artigo l42, do Código Tributário Nacional é claro e taxativo ao asseverar que o
lançamento é forma de constituição do crédito tributário, constituição atividade esta que
é vinculada.
O vínculo a que se refere o artigo I42, do CTN é justamente a lei.
Portanto, o que devem ser observados são a lei e a Constituição Federal e não apenas o
Decreto que é veiculo normativo de hierarquia inferior.
Não podendo dessa forma o julgador alegar a sua incompetência para analise da
legalidade e inconstitucionalidade da legislação. como alegou em sua decisão in verbis:
“14. Ademais, deve afastada qualquer análise da legalidade e constitucionalidade
da legislação acima citada no âmbito do contencioso administrativo, a teor do
dispositivo no artigo 18 da Portaria RFB n° 10.875/2007, posto o caso não se
adequa às hipóteses disciplinadas nos seus incisos...”
(...)
Diante de todo o exposto, resta evidente a violação ao princípio da legalidade, cláusula
pétrea, prevista na Carta Maior, em seu artigo 5°, II, XLVI e artigo 37, caput.
Outrossim, configura-se patente o abuso de autoridade por parte da Administração
Pública, extrapolando o poder vinculado de polícia, violando também princípio da
razoabilidade que visa restringir praticas abusivas por parte da Administração Pública,
com lesão aos direitos fundamentais.
Sendo assim, descabe a cobrança pretendida no Auto de Infração e mantida pela decisão
da 10° Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
4. O PEDIDO:
Com base nos considerações aqui expostas, espera a Recorrente seja provido o presente
recurso para o fim de reformando-se a decisão de primeira instancia, determine-se o
cancelamento da exigência fiscal objeto do Auto de Infração n° 37.102.711-0, por ser
medida de justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter deixado de exibir o livro Diário do exercício de 2005. A previsão legal da penalidade imposta
encontra-se nos artigos 92 e 102 da lei no 8.212 de 1991 e artigos 283, II, “j” e 373 do
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001033/2007-36

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6/5/1999, perfazendo o
total de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais, vinte e um centavos).
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no recurso apresentado o litigio
limita-se exclusivamente ao fato do contribuinte alegar que a exigência fiscal consubstanciada
no auto de infração impugnado não pode prosperar uma vez que a multa aplicada tem previsão
no inciso II, “j” do artigo 283 do Decreto no 3.048 de 1999 e no direto brasileiro as obrigações só
podem ser instituídas através de lei, sob pena de infringência do princípio da legalidade previsto
no artigo 5o, II da Constituição Federal.
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fls. 42/43):
(...)
12. Questiona a interessada a legalidade da autuação, em face do valor da multa estar
previsto em Decreto. No entanto, a multa aplicada para a infração sob foco não fere o
princípio da legalidade, nem acarreta a nulidade da autuação, já que determinada pelos
artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991, combinados, respectivamente, com o art. 283,
inciso II, alínea "j", do Regulamento Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto
3.048/1999, e atualizada pela Portaria MPS no 142/2007, a qual está amparada pelos
seguintes atos: art. 41-A, da Lei 8.213/1991, art. 40, do Decreto n° 3.048/1999, na
redação dada pelo Decreto n° 6.042/2007 e MP n° 362, de 29/03/2007.
13. O fato é que tal dispositivo legal encontra-se em vigor, não tendo sido retirado do
ordenamento jurídico pátrio, pelo que a Administração Pública está obrigada, por
obediência ao principio da legalidade, a dar-lhe cumprimento.
(...)
Assim, vigentes os dispositivos legais e normativos que impõem a aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, não pode a autoridade lançadora deixar de executá-la sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, uma vez que foi constatado que o contribuinte regularmente intimado,
deixou de disponibilizar o livro Diário do exercício de 2005, restou, portanto, caracterizada
a ocorrência do fato gerador. De modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
A decisão também não merece reparo no tocante ao argumento de ser o órgão
julgador administrativo incompetente para a análise da legalidade e da constitucionalidade da
legislação. Tal matéria encontra-se inclusive sumulada, sendo objeto da Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Por
conseguinte, é de observância obrigatória pelos membros do colegiado, a teor do disposto no
artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 20151.
Conclusão

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001033/2007-36

Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital